Tribunal: TJPA
Processo: 0001127-09.2007.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001127-09.2007.8.14.0051

APELANTE: RAFAEL RODRIGUES QUINCO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL CONTRA UMA VÍTIMA E ARTIGO 121,
CAPUT
, C/C ARTIGO 14, INCISO II, C/C ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL, CONTRA QUATRO VÍTIMAS
. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REVALORADAS, MAS MANTIDA A PUNIÇÃO DO APELANTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Rafael Rodrigues Quinco, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que o condenou à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelas condutas delitivas descritas no artigo 121,
caput
, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, contra a vítima Jefferson da Silva Trindade, e no artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal contra as vítimas Célio Vicente de Lima, Amilhar Pereira Cruz, Sirlei Lopes Ferreira e José Victor Santos de Souza, tudo em concurso material (artigo 69 do Código Penal) (Num. 5083371 - Pág. 24 a Num. 5083372 - Pág. 11).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 5083372 - Pág. 19 a Num. 5083373 - Pág. 7):

a) Pleiteia a Vossas Excelências, a REFORMA da decisão do nobre magistrado no tocante a DOSIMETRIA da pena prevista no artigo 121,§2º, incisos Il e VI, do Código Penal, com espeque no art, 593, III, alínea "g" de Lel Adjetiva Penal; Portanto PUGNA pela reforma da sentença, com adequação e redução da pena.

b) Entendendo os notáveis julgadores pela incidência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis, seja retificada nesse passo a sentença, com a adequação e redução da pena, tendo em vista que a regre das circunstâncias judiciais.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 5083373 - Pág. 9 a 12).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 5083374 - Pág. 8 a 18).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 21 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA
REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

Imperiosa é a fiel transcrição do excerto, a seguir, do ato ora impugnado (Num. 5083371 - Pág. 25 a Num. 5083372 - Pág. 7):

I –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA JEFFERSON DA SILVA TRINDADE
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de nenhuma causa de aumento, bem como, nenhuma causa de diminuição de pena, por isso, não altero a pena do acusado.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 10 (dez) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 do Código Penal tendo como vítima
Jefferson da Silva Trindade
.

II –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA CÉLIO VICENTE DE LIMA
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de causa de aumento de pena, por isso, não aumento a pena do acusado. Dando continuidade verifico também a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente, juntamente com outros envolvidos, chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção dos policiais que socorreram a vítima,
mas apesar disso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, entendo que a sua pena deverá ser reduzida em apenas na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade reduzo ela para 5 (cinco) anos de reclusão.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14 ambos do Código Penal tendo como vítima
Célio Vicente de Lima
.

III –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA AMILHAR PEREIRA CRUZ
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de causa de aumento de pena, por isso, não aumento a pena do acusado. Dando continuidade verifico também a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente, juntamente com outros envolvidos, chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção dos policiais que socorreram a vítima,
mas apesar disso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, entendo que a sua pena deverá ser reduzida em apenas na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade reduzo ela para 5 (cinco) anos de reclusão.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14 ambos do Código Penal tendo como vítima
Amilhar Pereira Cruz
.

IV –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA SIRLEI LOPES FERREIRA
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de causa de aumento de pena, por isso, não aumento a pena do acusado. Dando continuidade verifico também a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente, juntamente com outros envolvidos, chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção dos policiais que socorreram a vítima,
mas apesar disso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, entendo que a sua pena deverá ser reduzida em apenas na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade reduzo ela para 5 (cinco) anos de reclusão.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14 ambos do Código Penal tendo como vítima
Sirlei Lopes Ferreira
.

V –
DA PENA DO DELITO DE HOMICÍDIO TENDO COMO VÍTIMA JOSÉ VICTOR SANTOS DE SOUZA
:

A –
Da pena base (artigo 59 do Código Penal – circunstâncias judiciais)
: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade do réu
, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em eventualmente causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável ao fornecer a arma do delito e levar o autor dos disparos ao local do fato e lhe dar fuga, por isso, deve essa condição ser considerada
desfavorável
ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes, nos termos da determinação do STJ, sendo isso
favorável
ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada
desfavorável
eis que não restou demonstrado seu envolvimento em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada
desfavorável
pois restou demonstrado seu envolvimento com situações criminosas inclusive grilagem de terras; Quanto aos motivos considerando tudo foi motivo por briga por posse de terras e a vítima que faleceu não tinha envolvimento nesses fatos vindo a falecer de “graça” entendo isso
desfavorável
ao réu; No tocante as circunstâncias do crime considerando que da forma como
desfavorável
ao réu; As consequências extrapenais foram extremamente grave, pois, a vítima, um jovem, veio a falecer sendo isso
desfavorável
ao réu; por fim, entendo que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu a prática do delito já que a mesma não tinha conhecimento dos acontecimentos anteriores, por isso, entendo que essa circunstância judicial também deve ser considerada
desfavorável
ao acusado, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre o grau mínimo e médio do artigo 121 do Código Penal, ou seja, em 10 (dez) anos de reclusão.

B –
Das atenuantes e agravantes
: Dando prosseguimento verifico a inexistência de agravantes, dando prosseguimento também verifico a inexistência de atenuantes, por isso, não altero a pena do acusado.

C –
Das causas de aumento e de diminuição
: Na última fase de fixação de pena não vislumbro a existência de causa de aumento de pena, por isso, não aumento a pena do acusado. Dando continuidade verifico também a existência de uma causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Penal, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ, 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstâncias judiciais, como antecedentes etc. ou agravantes, como a reincidência etc. ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente. Assim, verifico que o agente, juntamente com outros envolvidos, chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, intervenção dos policiais que socorreram a vítima,
mas apesar disso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis
, entendo que a sua pena deverá ser reduzida em apenas na metade. Desta forma, ao diminuir a pena do réu na metade reduzo ela para 5 (cinco) anos de reclusão.

D –
Da pena definitiva
- Desta forma fica a pena do réu
RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
fixada em 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito previsto no artigo 121 c/c artigo 14 ambos do Código Penal tendo como vítima
José Victor Santos de Souza
.

VI –
DA SOMATÓRIA DAS PENAS DO ACUSADO RAFAEL RODRIGUES QUINCÓ
: Diante da aplicação da regra do artigo 69 do Código Penal, que determina que as penas da mesma natureza devem ser somadas, ao proceder a somatória das penas do acusado fixo a pena final em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Constato, pois, que, para todos os delitos, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, personalidade e conduta social do agente, motivos, circunstâncias e consequências do delito, assim como o comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Por se assemelharem as fundamentações, nesta e na próxima fase, em relação a todos os delitos, a fim de evitar repetições desnecessárias, restrinjo-me a um único texto, respeitando, ainda assim, o princípio da individualidade, haja vista as coincidências contextuais.

Pois bem.

A culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,
in casu
, é neutra; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos
.

É válido ressaltar que para ambas as circunstâncias (conduta social e personalidade) sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-las (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, permitem a valoração negativa já que “briga por posse de terras” revela o desdém à vida humana frente a questões de interesse patrimonial.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) –revelam-se de modo a serem negativadas, tanto por terem se dado em concurso de agentes (três ao todo), como em lugar onde havia aglomerado de pessoas que comemoravam aniversário de uma delas.

As consequências do delito – alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente – valoro como neutras, porquanto inerentes ao tipo penal
.

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (reclusão, de seis a vinte anos), porque remanescentes 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, considerando suas gravidades, mantenho a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo) – a que aplico no momento, pois.

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, fixo a pena intermediária em
10 (dez) anos de reclusão.

Com relação ao crime consumado, na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda. Fica, portanto, a punição definitiva em 10 (dez) anos de reclusão.

No que concerne aos delitos tentados, nessa mesma fase, resta identificada a causa de diminuição concernente à tentativa somente. Uso, então, a fração de 1/2 (metade), utilizada pelo juiz sentenciante, considerando o
iter criminis
percorrido, para diminuir a reprimenda do apelante. Assim, chego ao resultado de 05 (cinco) anos de reclusão para cada um (sendo quatro ao todo).

Pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal), somam-se as penas: 10 (dez) anos de reclusão pelo delito cometido contra Jefferson da Silva Trindade; mais 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito cometido contra Célio Vicente de Lima; mais 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito cometido contra Amilhar Pereira Cruz; mais 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito cometido contra Sirlei Lopes Ferreira e mais 05 (cinco) anos de reclusão pelo delito cometido contra José Victor Santos de Souza. A punição do apelante resulta em 30 (trinta) anos de reclusão.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a presença de valoração negativa de circunstâncias judiciais – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal – fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe dou parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 21/03/2024